Tribunal: TJPA
Processo: 0802352-45.2018.8.14.0051
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10361 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0802352-45.2018.8.14.0051

JUIZO RECORRENTE: CRISTIANE DO NASCIMENTO ARAUJO

RECORRIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA A FUNÇÃO EXERCIDA PELA SEGURADO. ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. BENEFÍCIO DEVIDO. DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO QUE DEVE CORRESPONDER A DATA IMEDIATAMENTE APÓS A CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM ARBITRADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

1.
A sentença condenou o INSS à implementação de aposentadoria por invalidez à autora.

2
. As condições socioeconômicas e culturais da segurada não podem ser ignoradas, dada a necessidade de se aferir com racionalidade as suas chances de reinserção no mercado de trabalho. Considerando a incapacidade total e permanente para exercício de seu labor habitual, o caráter multifuncional de sua incapacidade, está caracterizado o direito à aposentadoria por invalidez acidentária a partir
da data imediatamente posterior à cessação do benefício de auxilio doença.

3.
Alteração parcial da sentença para determinar que honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação. Sentença mantida nos demais aspectos, por estar em conformidade com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal e do STJ.

4.
Remessa Necessária conhecida. Sentença parcialmente reformada.

5. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, para confirmar parcialmente a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito
Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 24 de julho de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (processo nº 0802352-45.2018.8.14.0051), diante da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA, nos autos da Ação Previdência ajuizada por CRISTIANE DO NASCIMENTO ARAÚJO contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS.

A sentença recorrida teve o seguinte dispositivo:

“Pelo Exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a conceder/implantar o benefício de aposentadoria por invalidez em favor do(a) autor(a) CRISTIANE DO NASCIMENTO ARAÚJO, a partir da data imediatamente posterior à cessação do benefício de auxilio doença (14/04/2017 – ID. Num. 4930401 - Pág. 1), compensando-se os eventuais valores pagos a título de auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por idade e/ou mesmo título, com abono anual (art. 40 da Lei nº 8.213/91), juros, atualização monetária, custas processuais e honorários advocatícios, na forma da fundamentação supra.

Após o prazo dos recursos voluntários, com ou sem eles, remetam-se os autos à Superior Instância para reexame necessário.

Com o trânsito em julgado e concluída a execução, ou se nada requerido no prazo de 15 dias, anote-se o necessário e arquive-se.”

As partes não interpuseram recurso e os autos subiram ao Tribunal em sede de Remessa Necessária.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela confirmação da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

Conheço da Remessa Necessária passando a examinar a matéria em que a Fazenda foi sucumbente.

DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

A aposentadoria por invalidez é um benefício pago ao segurado considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á devida enquanto permanecer nesta condição, conforme dispõe o art.42 da Lei nº 8.213/91:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1 A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

Ressalta-se que em se tratando de acidente de trabalho, a lei dispensa o período de carência. Senão vejamos:

Art. 26.
Independe de carência a concessão das seguintes prestações
:

[...]

II - auxílio-doença e
aposentadoria por invalidez

nos casos de acidente de qualquer natureza
ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

Consta dos autos, que a autora era auxiliar administrativa e adquiriu DORT Distúrbios Osteomuscular Relacionado ao Trabalho. O laudo pericial aponta incapacidade total e multifuncional permanente, sem possibilidade de retorno ao mister habitual (Num. 10816324 - Pág. 9.

A autora atualmente conta com 49 anos e apontou que sempre laborou com digitação

desde 2003, possui lesão por esforço repetitivo, sendo submetida a duas cirurgias, mas ficou com sequelas no punho e não consegue se adaptar ao trabalho, pois não possui firmeza nas mãos.

Consta ainda, que recebeu auxílio-doença acidentário por vários anos. Logo, diante disto, bem como, do caráter multifuncional de sua incapacidade, não é razoável concluir que esteja em fácil condição de ser reintegrada ao mercado de trabalho, notadamente quando considerado seu contexto socioeconômico e o cenário atual de desemprego experimentada pelo Brasil. Diante das circunstâncias da vida e a situação atual da autora, caracterizam o direito à aposentadoria por invalidez acidentária como bem pontuado pelo magistrado de 1ª instância no seguinte trecho:

No caso em tela, percebe-se que é inviável a reabilitação do(a) autor(a) para exercer outra atividade remunerada, visto que somente exerceu atividades preponderantemente de digitação como auxiliar administrativo, conta com mais de 47 anos (ID. Num. 4930421 - Pág. 1 à 4 e ID. Num. 5797578 - Pág. 1 à 5) e seu histórico de afastamentos e benefícios demostram o longo período sem exercer atividade remunerada em decorrência das lesões incapacitantes (ID. Num. 5797578 - Pág. 6 e ID. Num. 27225226 - Pág. 1).

Portanto, as condições reveladas nos autos demonstram que o(a) autor(a) não possui a menor perspectiva de aceitação no mercado de trabalho, devendo-se concluir que efetivamente restam preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária.

O
STJ possui o entendimento pacificado de que a concessão da aposentadoria por invalidez não exige, necessariamente, a configuração da incapacidade absoluta para o trabalho, como sustentado pelo apelante. Vejamos:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS. ART. 42 DA LEI 8213/91. INCAPACIDADE PARCIAL ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. NÃO VINCULAÇÃO. ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. REVISÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Verifica-se não ter sido demonstrada ofensa ao artigo 535 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos.

2. A aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91, é devida ao segurado que for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

3. Assim, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição sócio-econômica, profissional e cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Precedentes.

4. No caso dos autos, o juízo de origem, ao examinar o contexto fático-probatório dos autos, concluiu que ficou demonstrada a incapacidade do segurado, de forma que o exame da controvérsia, tal como apresentada no especial, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"). 5. Agravo regimental a que se nega provimento

(STJ - AgRg no AREsp: 308378 RS 2013/0062180-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 16/05/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2013) – grifo nosso

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
.
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELAINCAPACIDADE PARCIAL DO SEGURADO. NÃO VINCULAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIASÓCIO-ECONÔMICA, PROFISSIONAL E CULTURAL FAVORÁVEL À CONCESSÃO DOBENEFÍCIO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

1.
Os pleitos previdenciários possuem relevante valor social de proteção ao Trabalhador Segurado da Previdência Social, devendo ser, portanto, julgados sob tal orientação exegética.

2. Para a concessão de aposentadoria por invalidez devem ser considerados outros aspectos relevantes, além dos elencados no art. 42 da Lei 8.213/91, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado.

3. Embora tenha o laudo pericial concluído pela incapacidade parcial do segurado, o Magistrado não fica vinculado à prova pericial, podendo decidir contrário a ela quando houver nos autos outros elementos que assim o convençam, como no presente caso.

4. Em face das limitações impostas pela moléstia incapacitante, avançada idade e baixo grau de escolaridade, seria utopia defender a inserção do segurado no concorrido mercado de trabalho, para iniciar uma nova atividade profissional, motivo pelo qual faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez.

5. Agravo Regimental do INSS desprovido
.

(STJ - AgRg no AREsp: 136474 MG 2012/0012557-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/06/2012, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2012) – Grifo nosso

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. LAVRADOR. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS QUE JUSTIFICAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, mesmo as matérias de ordem pública necessitam estar devidamente prequestionadas para ensejar o conhecimento do recurso especial.

2.

Para a concessão da aposentadoria por invalidez devem-se considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial só tenha concluído pela sua parcial incapacidade para o trabalho. Precedentes.

3. Hipótese em que, embora as sequelas pelo acidente não incapacitem totalmente o ora agravado para todo e qualquer trabalho, as limitações impostas para exercer o trabalho como lavrador, assim como a sua idade e o baixo grau de escolaridade, justificam a concessão de aposentadoria por invalidez. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 190625 / MS, AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2012/0122144-4, Ministro HUMBERTO MARTINS, T2- SEGUNDA TURMA, 11/09/2012, DJe 18/09/2012)
– grifo nosso

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. APELO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.

A aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91, é devida ao segurado que for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Assim, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez.

(...)

Recurso de Apelação improvido.

Em sede de Reexame necessário, sentença parcialmente modificada, para alterar a data de concessão da aposentadoria por invalidez. (Processo n° 0031377-75.2012.8.14.0301; 2016.02679126-05; 161.916;
Data de
Publicação: 07/07/2016; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível Isolada; Recurso: Apelação; Relator: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha)

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal, de igual modo, considera fundamental a análise das condições socioeconômicas e culturais para efeito de aposentadoria por invalidez, conforme os seguintes precedentes:

REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO CUMULADO COM PEDIDO DE CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDA
ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA E A MOLÉSTIA INCAPACITANTE
.
CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ASPECTOS SOCIOECONÔMICO, SOCIAL E CULTURAL. REQUISITOS QUE DEVEM SER AVALIADOS. AUTOR COM BAIXA ESCOLARIDADE. TRABALHADOR RURAL
. IMPOSSIBILIDADE DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. TERMO INICIAL DA INCAPACIDADE. A CESSAÇÃO DO BENEFICIO.

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDOS, PORÉM IMPROVIDOS.

1 - A Jurisprudência do STJ tem entendimento consolidado no sentido de que a incapacidade, ainda que parcial induz a concessão da aposentadoria por invalidez, mormente quando se verifica os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais.

2 -
Verifica-se a impossibilidade de reinserção do apelado no mercado de trabalho, tanto por ter ele restrições físicas para exercer a atividade rural, quanto por ter um baixo grau de instrução, o que por certo justificaria sua aposentadoria por invalidez.

3 - O termo inicial que se deve considerar é a cessação do benefício.

4- Manutenção, por fim, da condenação estipulada em sentença no que se refere aos honorários advocatícios.

5- Conheço do Reexame Necessário e do recurso de Apelação, porém, nego-lhes provimento, mantendo integralmente a sentença combatida, nos termos do voto da Desa. Relatora. À unanimidade. (
ACÓRDÃO Nº. 1ª Turma de Direito Público; Comarcara de Santarém/PA; Reexame de Sentença/Apelação Cível n° 0005817-03.2015.814.0051; Relatora: DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN) – Grifo nosso

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
ACIDENTE DE TRABALHO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PERMANENTE. TRABALHADOR COM BAIXA INSTRUÇÃO E INCAPACIDADE RECONHECIDA PARA O TRABALHO DE BRAÇAL
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Incontroversa a ocorrência de acidente de trabalho no ano de 2011, que resultou a incapacidade laborativa do autor para o exercício da atividade que habitualmente exercia, a de trabalhador braçal.

2. Sentença que reconhece o direito de o demandante receber aposentadoria por invalidez, a partir da cessão do auxílio doença acidentário ocorrida aos 02/07/2012. Irresignação da autarquia ré.

3.
Realização de perícia médica no curso do processo, que comprova a aludida incapacidade, mas consigna a possibilidade de reabilitação profissional, observando-se entretanto as limitações do demandante, dentre as quais, a elevada idade e a baixa escolaridade do segurado, ressaltando-se contudo na perícia, que as sequelas apresentadas são incuráveis e permanentes.

4.
Prova pericial em matéria acidentária que assume especial relevo na resolução da lide, mas não vincula o Juiz, por força do princípio do livre convencimento motivado
.

5.
Peculiaridades do caso concreto. Situação do acidentado, que conta, atualmente, com mais de 40 anos de idade, possui baixa instrução escolar, fora do mercado de trabalho desde a ocorrência do sinistro.

6. Reabilitação do segurado não promovida pelo ente previdenciário. Filtragem constitucional do diploma legal infraconstitucional. Direito que não é um fim em si mesmo. Atividade jurisdicional que deve servir como meio para proteger e promover a dignidade da pessoa humana. Autor que faz jus à aposentadoria por invalidez acidentária, em conformidade com vasta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. Conheço do Recurso de Apelação e Nego-lhe Provimento. Em sede de Reexame Necessário, sentença mantida em todos os seus termos. (PROCESSO N.º 0088905120138140051; 2017.03094699-75; 178.350; publicação: 21/07/2017; 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO; Relatora: NADJA NARA COBRA MEDA)-Grifo nosso

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. REEXAME E APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ASPECTOS SOCIOECONÔMICO, SOCIAL E CULTURAL. REQUISITOS QUE DEVEM SER AVALIADOS. AUTOR COM IDADE ELEVADA E BAIXA ESCOLARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. TERMO INICIAL DA INCAPACIDADE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I-
A Jurisprudência do STJ tem entendimento consolidado no sentido de que a incapacidade, ainda que parcial induz a concessão da aposentadoria por invalidez, mormente quando se verifica os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais
. II-
Verifica-se a impossibilidade de reinserção do apelado no mercado de trabalho, tanto por ter ele idade avançada (61 anos), havendo limitações para exercer o trabalho de rural e de pesca, quanto por ter um baixo grau de instrução, o que por certo justificaria sua aposentadoria por invalidez.
III- O termo inicial que se deve considerar é o do requerimento administrativo, tanto por não haver benefício anterior, quanto por ter o laudo pericial indicado data anterior ao referido requerimento, como a provável da incapacidade. IV- Conheço do Reexame Necessário, assim como do recurso voluntário interposto, porém, nego-lhes provimento, mantendo in totum a sentença combatida.

(2016.04792459-23, 168.325, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-18, Publicado em 2016-11-30) – Grifo nosso

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE CONVERSÃO DE AUXILIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE TOTAL DO SEGURADO PARA ATIVIDADES LABORAIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REQUERIDO (APOSENTADORIA POR INVALIDEZ). TERMO INICIAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO. DATA DA CITAÇÃO, NO CASO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ SER CONCEDIDA JUDICIALMENTE.
PAGAMENTO DAS PARCELAS ANTERIORES AO ÓBITO. FACE O SEU CARÁTER PERSONALÍSSIMO, A QUITAÇÃO DEVERÁ OBSERVAR A DATA DO PASSAMENTO. APELAÇÃO PROVIDA PARCIALMENTE. EM REEXAME NECESSÁRIO, PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.

A aposentadoria por invalidez é concedida, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91, ao segurado que seja considerado incapaz ou insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laboral que garanta sua subsistência.

No caso, o segurado sofreu acidente de trabalho, o que lhe ocasionou trauma do membro superior esquerdo com atrofia muscular difusa e avançada, acarretando-lhe a inutilidade do ombro esquerdo em caráter definitivo, com incapacidade total de elevação e de carga do membro.

O laudo pericial produzido em Juízo concluiu que o apelado é portador de sequela de acidente de trabalho, não apresentando condições para exercer suas atividades laborais de mecânico e que a perturbação funcional implica em incapacidade total e permanente para o trabalho.

Presente o requisito da incapacidade total e permanente para o trabalho, há substrato jurídico para a concessão de aposentadoria por invalidez, conforme preceitua a legislação previdenciária. Precedentes STJ.

O termo inicial da implementação do referido benefício pela via judicial tem como termo inicial a data da citação válida.

Face o seu caráter personalíssimo, em ocorrendo o óbito do segurado, as parcelas anteriores do benefício deverão ser pagas até a data do passamento.

Apelo provido parcialmente.

Em reexame necessário, parcial reforma da sentença.

(Processo n° 0013780-78.2010.8.14.0051; 2017.03693239-22; 180.008; Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público: Recurso: Reexame Necessário e Apelação Cível em Ação de Conversão Auxilio Doença em Aposentadoria Invalidez; Relator: Roberto Gonçalves de Moura).

Deste modo, não há razões para a modificação da sentença neste aspecto.

DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO

Acerca do termo inicial do benefício de aposentadoria, o STJ fixou tese firmando o entendimento de que a apresentação do laudo pericial não se presta a fixação da Data de Início do Benefício - DIB, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CITAÇÃO VÁLIDA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. 1.
O tema relativo ao termo inicial de benefício proveniente de incapacidade laborativa já foi exaustivamente debatido nesta Corte, a qual, após oscilações, passou a rechaçar a fixação da Data de Início do Benefício - DIB a partir do laudo pericial, porquanto a prova técnica prestar-se-ia unicamente para nortear o convencimento do juízo quanto à pertinência do novo benefício, mas não para atestar o efetivo momento em que a moléstia incapacitante se instalou.
2. Atualmente a questão já foi decidida nesta Corte sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), restando pacificada a jurisprudência no sentido que "A citação válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial quando ausente a prévia postulação". (REsp 1.369.165/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, DJe 7/3/2014). 3. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1311665 SC 2012/0030813-3, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento: 02/09/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2014).

Necessário esclarecer, que a citação válida será considerada como termo inicial quando ausente o requerimento administrativo. Contudo, na hipótese de a aposentaria decorrer da conversão de auxílio-doença, aquela será devida desde a cessação indevida do benefício, nos termos do art. 43 da Lei n. 8.213/91 que dispõe:

Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.

Nesse sentido colaciono precedente do STJ:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. A PREEXISTÊNCIA DE DOENÇA OU LESÃO NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE, SE COMPROVADA QUE A INCAPACIDADE DECORREU DO AGRAVAMENTO OU PROGRESSÃO DA DOENÇA OU LESÃO. LAUDO MÉDICO NÃO PODE SER USADO PARA FIXAR O MARCO INICIAL DA AQUISIÇÃO DE DIREITOS. O TERMO INICIAL DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CORRESPONDE AO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO OU DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUBSIDIARIAMENTE, QUANDO AUSENTES AS CONDIÇÕES ANTERIORES, O MARCO INICIAL PARA PAGAMENTO SERÁ A DATA DA CITAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO ESPECIAL DA SEGURADA PROVIDO. 1. Os benefícios por incapacidade foram idealizados com o intuito de amparar o Trabalhador em situações excepcionais, quando, por eventos cujas ocorrências não podem ser controladas, o Segurado tem reduzida sua capacidade para exercer sua atividade de trabalho. Concretizam, assim, a proteção garantida ao Trabalhador no contrato de seguro firmado com a Previdência Social. 2. Importante a compreensão de que o requisito legal para a concessão do benefício é a existência de incapacidade para exercício da atividade laboral e que tal incapacidade não seja preexistente à filiação do Segurado ao Regime Geral de Previdência. 3. Assim, não há óbice que a doença que atinge o Segurado seja preexistente à sua filiação, desde que tal enfermidade não interfira em sua capacidade para o trabalho e fique comprovado que a incapacidade se deu em razão do agravamento ou da progressão da doença ou lesão que já acometia o segurado. 4. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, com base no acervo probatório dos autos, concluiu que a incapacidade da Segurada é decorrente do agravamento progressivo da patologia que apresenta, não merecendo, assim, qualquer reparo o acórdão neste ponto. 5. O laudo pericial ou o laudo da junta médica administrativa norteiam somente o livre convencimento do Juiz quanto aos fatos alegados pelas partes, portanto, não servem como parâmetro para fixar termo inicial de aquisição de direitos. 6.
O termo inicial da aposentadoria por invalidez corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo; subsidiariamente, quando ausentes as condições anteriores, o marco inicial para pagamento será a data da citação.
Precedentes: AgInt no AREsp. 915.208/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19.12.2016; AgInt no AREsp 980.742/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 3.2.2017; e AgRg no REsp. 1.521.928/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 19.6.2015. 7. Agravo em Recurso Especial do INSS a que se nega provimento. Recurso Especial da Segurada provido para fixar o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo. (
STJ
- REsp: 1471461 SP 2014/0187273-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 03/04/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2018).

Assim, considerando que a sentença considerou como início do benefício a data imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença, consoante art. 43 da Lei n. 8.213/91, não há razões para a reforma.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Os
honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre a condenação, entretanto, c
onsiderando que a sentença ainda será objeto de liquidação, resta inviável a fixação da sucumbência sobre a quantia incerta e não definida.

Destarte, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados pelo juízo, cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão, devendo ser observado ainda
o disposto na Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, que por sua vez
dispõe:

Súmula 111 - Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença. Assim, são devidos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, considerando-se, para fins de cálculo dessa verba, apenas as parcelas vencidas até a prolação da decisão que reconheceu o direito do segurado, excluindo-se as vincendas.

Com efeito, a sentença deve ser modificada em sede de Remessa Necessária, para observar o disposto nos mencionados dispositivos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA
, apenas
para determinar que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a
aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/08/2023